Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703101-41.2024.8.07.0018 RECORRENTE: BRZ PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, BRZ PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Na petição de ID 79127767, a recorrente BRZ PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, em atenção ao despacho de mero expediente de ID 78948050, informa que efetuou o pagamento do preparo no dia 3/7/2025, data da interposição do recurso extraordinário. Aduz que houve uma dificuldade na vinculação imediata entre o comprovante de pagamento anexado e a respectiva guia de recolhimento da União, porquanto esta não foi juntada no momento da interposição do recurso. Nessa oportunidade, a recorrente junta aos autos a GRU relativa ao comprovante de pagamento efetuado (ID 79127770). Pugna, por fim, pela reconsideração da determinação do recolhimento em dobro do preparo. Considerando que a regularidade do preparo recursal deve ser demonstrada no momento da interposição do recurso, escorreita a determinação exarada no ID 78948050 para recolhimento em dobro, visto que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena de deserção." (AgInt no AREsp n. 2.720.524/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 5/3/2025). Dessa forma, diante da irregularidade do preparo realizado por ocasião da interposição do recurso (ausência da juntada da respectiva GRU), atrai-se a incidência do artigo 1.007, §4o, do CPC, devendo o preparo ser realizado em dobro, no prazo concedido. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos recursos interpostos. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007